Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DE FILHA MENOR. AUTORIZAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO EXTERIOR. GENITORA DETENTORA DA GUARDA UNILATERAL DA CRIANÇA. PRETENSÃO DE MUDANÇA PARA OUTRO PAÍS. CONSENTIMENTO DO GENITOR. PEDIDO DE SUPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE MUDANÇA PROVISÓRIA DE DOMICÍLIO. CORROBORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. Almejando a genitora, que detém a guarda unilateral da filha menor, estabelecer-se em país estrangeiro juntamente com a filha durante o período em que eventualmente for autorizada sua permanência naquele país, na condição de estudante, a autorização paterna para permanência da criança no exterior deve ser precedida do contraditório, devendo ser ouvidos os argumentos do genitor, que poderá inclusive autorizar a permanência da infante no país estrangeiro durante os trâmites burocráticos para obtenção do visto de estudante pretendido pela mãe.

3. Inviável que, no ambiente de tutela provisória de natureza antecipada, que se reveste de viés satisfativo, seja assegurada à genitora, sem a prévia oitiva e participação do genitor na definição dos destinos da filha, autorização para que permaneça, sem limitação temporal ou qualquer modulação de regime de visitação do pai, com a infante sob sua companhia em território estrangeiro, porquanto indispensável a formação do contraditório e oitiva do genitor sobre a postulação, de molde a ser apreendido, não somente a posição do pai sobre o demandado, mas se consulta com o melhor interesse da menor.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.